Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002155-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES VILANOVA - CPF: 031.527.321-63 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO – AGRAVANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO MEMORANDO Nº 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT – MEMORANDO EMANADO DE ORDEM DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DECISÃO DEVE SER REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O agravante pretende anular o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06/12/2018, que veiculou a determinação de suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões aos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Nota-se que o memorando nº 1372/2018, emanado pelo Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, determinou ao Secretário de Gestão de Pessoas da ALMT, a suspensão da concessão de adicionais por tempo de serviço e progressões funcionais, até ulterior deliberação da Mesa Diretora.

O Secretário de Gestão da Assembleia Legislativa é mero executor da ordem emanada do Presidente da Casa de Leis; portanto, não pode ser considerado autoridade coatora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Renato Fernandes Vilanova
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu
de ofício a ilegitimidade passiva do Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, denegou a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09.

Aduz que
, em que pese o disposto no art. 86, da Lei Complementar n.º 04/90 e nos arts. 22, 23, 24, 25, 26, 40, 43, 44 e 49, da Lei Estadual n.º 7.860, de 19/12/2002, o 1º Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/progressões, por meio do Memorando n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, datado em 06/12/2018.

Argumenta que, a
decisão de ID. 33738955, foi proferida dez meses após o Memorando n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT suspender a concessão do ATS e das progressões/promoções, o que parece ser ilógico entender que o ato coator é a multicitada decisão.

Garante que, o ato administrativo de efeito concreto que vilipendiou e continua malferindo os direitos e os interesses do Agravante não é a decisão do Secretário de Gestão de Pessoas, mas sim o Memorando n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, o que legitima o 1º e 2º Agravados a figurarem no polo passivo da presente ação, assim como atrai a competência de julgamento a este e. Tribunal.

Diante desse contexto, requer provimento do presente agravo interno,
para que seja reconhecida a legitimidade
do Presidente e do Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para figurarem
no polo passivo da presente ação, e via de consequência, que seja reconhecida a competência deste Sodalício, para o processamento e julgamento do presente writ.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 103487970 e 104867983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES – OAB/MT Nº 10519.

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Renato Fernandes Vilanova
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu
de ofício a ilegitimidade passiva do Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, denegou a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões.

Aduzindo a ilegalidade do Memorando n. 1372/2018 Presidência/ALMT, pretende o Impetrante a análise do seu requerimento administrativo formulado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que, até a presente data, não se tem notícias da ocorrência.

Ocorre que, a análise do pedido administrativo formulado não é ato de competência do Presidente ou do 1º Secretário daquela Casa de Leis, mas sim do respectivo Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade esta que não possui prerrogativa de foro perante esta Corte de Justiça.

Ademais, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa é vinculada à Secretaria Geral daquele órgão, sem qualquer hierarquia com a Mesa Diretora.

Assim, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Presidente e do Exmo. Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo da lide, porquanto o ato coator combatido não é de suas competências.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALMT – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PROGRESSÃO– PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO CONCESSÃO – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO – ATO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE E O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não são partes legítimas para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a não concessão do ATS e a implantação das promoções/progressões na carreira, na medida que o ato de indeferimento foi emanado do Secretário de Gestão de Pessoas daquele órgão.

Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam dos demandados, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

(MS 1009219-42.2020 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2020 – decisão monocrática)

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009.

(MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.7.2020 – decisão monocrática). [Destaquei]

Ante o exposto, resta evidenciada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental, confira-se:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Posto isso, entendo que as autoridades apontadas, como violadoras do direito, são ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental, uma vez que o Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não assinam a decisão desfavorável aos interesses da Impetrante.

Logo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva das referidas autoridades públicas.

Reforça-se, dentro o raciocínio já traçado que, tal questão já foi analisada por este Sodalício, conforme julgados citados na própria decisão recorrida. Aliás, além do posicionamento do Exmo. Des. Márcio Vidal, também já se manifestou a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, nos autos do MS 1023001-19.2020.8.11.0000:

Consoante infere-se dos presentes autos, a Ação Mandamental busca o reconhecimento de progressões que a Impetrante entende possuir o direito, posto que preenchidos os requisitos objetivos.

Conforme debate encetado na Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, esta Relatora, assim como os Desembargadores Márcio Vidal e Mário Kono possuem o entendimento de que referidas autoridades não possuem a competência para a correção do ato acoimado coator, posto que o pedido da referida ação mandamental é a concessão dos benefícios, enquanto a nulidade do Memorando é causa de pedir
.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. (MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2020 – decisão monocrática)

Ante o exposto, resta evidenciada a indicação errônea das autoridades coatoras, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental: [...]

Ademais, a Lei n. 7.860, de 19 de dezembro de 2.020, que trata da Reforma Administrativa da ALMT dispõe expressamente quanto à competência do Secretário de Gestão de Recursos Humanos para os requerimentos formulados pela Impetrante: [...]

Assim, considerando que o ILMO. SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS da Assembleia Legislativa, indicado no polo passivo da presente Ação Mandamental, não integra o rol das autoridades que possuem foro por prerrogativa de função previsto no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Sodalício para o processamento e julgamento do writ.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva dos EXMOS. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ALMT, com fulcro no art. 6º, § 3º e 5º da Lei n. 12.016/2009, DENEGANDO A SEGURANÇA quanto à estes, e reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Sodalício para o julgamento do mandamus face ao Ilmo. Secretário de Gestão de Pessoas da ALMT, razão pela qual declino da competência, determinando a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital.

Intime-se. Publique-se.

Feitas essas ponderações, registro que, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por RENATO FERNANDES VILANOVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, arguida pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, e via de consequência denegou a ordem.

A eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos , desproveu o recurso, mantendo a decisão monocrática, sob a fundamentação de que a competência para promover o reposicionamento pretendido pela impetrante, e o deferimento de concessão do adicional por tempo de serviço, incumbe ao Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade que não possui prerrogativa de foro.

Destacou que o ato impugnado é da lavra do Secretário de Gestão de Pessoas, o qual indeferiu o seu requerimento administrativo, que não lhe concedeu direito às eventuais progressões, embora tenha se valido do Memorando nº 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca no Mandado de Segurança, que as autoridades coatoras concedam imediatamente (i) o adicional de tempo de serviço que faça jus desde a suspensão e os demais que vier a ter direito no curso do
mandamus
, com os efeitos retroativos à data base de cada ano, bem como (ii) progressão por tempo de serviço prestado à ALMT requerida em 1º.08.2019, (iii) progressões por carga horária requeridas na mesma data, 04.11.2019 e 13.02.2020 e demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso do
writ
, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

Alternativamente, requer o reconhecimento da ilegalidade do Memorando nº 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, determinando a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos a data do requerimento administrativo, cujo pedido encontra-se pendente de análise há mais de um ano.

Denota-se que o Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06/12/2018, emitido pelo Presidente do Poder Legislativo à Secretaria de Gestão de Pessoas, determina a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões aos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ficando para a Nova Mesa Diretora, decidir sobre o retorno desses benefícios (ID 37383490 - Pág. 1).

Apesar de o Impetrante questionar o Processo Administrativo, que indeferiu o pagamento de ATS, das progressões e promoções, subscrito pelo Sr. Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Elias Pereira dos Santos Filho; entendo que este não pode ser parte legítima, pois a negativa ocorreu com base na ordem do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Desse modo, o ato do Secretário de Gestão é precário, ou seja, não há possibilidade dele deferir o pagamento de ATS, das progressões e promoções enquanto não for autorizado pelo Presidente da Assembleia Legislativa.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou
da qual emane a ordem para a sua prática
, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Na lição de Hely Lopes de Meirelles:

“É autoridade coatora, para efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que prática ou ordena concreta e especificadamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativa; o executor é o agente subordinado que cumpre ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela”.
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Ed. Malheiros, 34 ed., Págs. 71-72).

Diante do ensinamento acima, conclui-se que o Secretário de Gestão da Assembleia Legislativa é mero executor da ordem emanada do Presidente da Casa de Leis; portanto, não pode ser considerado autoridade coatora.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUTOS DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO DELEGADA EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RESOLUÇÃO E ATOS NORMATIVOS DO CNJ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Ivana Rosário de Castilhos, ora recorrente, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ora recorrido, que determinou, através do Ato 005/2013-P, que os substitutos designados para a função delegada em serventias extrajudiciais perceberão remuneração máxima não superior a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança. 3. O parecer do Parquet Federal exarado pelo Subprocurador-Geral da República Antonio Fonseca bem analisou a questão: "De início, vale registrar que o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul carece de legitimidade passiva ad causam para responder como autoridade coatora, tendo em vista que a imposição do teto constitucional decorre da Resolução nº 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, sendo esse o órgão do qual se origina o ato coator. No mesmo sentido: RMS 49.213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017." (fls. 502, grifo acrescentado).

4. In casu, como bem destacado pelo Ministério Público Federal no seu parecer, a imposição do teto constitucional decorreu da Resolução 80/2009, e dos Ofícios-Circulares 25/CNJ/COR/2010 e 012/CNJ/COR/2013, do Conselho Nacional de Justiça, sendo o Ato 005/2013-P do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul mera execução da decisão do CNJ.

5. É firme o entendimento do STJ de que o Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora, quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. [...]
(RMS 53.106/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 02/05/2017)

Com essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para dar provimento ao Agravo Regimental, declarando a legitimidade do PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO para figurar no polo passivo do
mandamus.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Eminentes pares:

Proferi voto no mesmo sentido do voto proferido pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

O julgamento do mandado de segurança não se concluiu em razão de um pedido de desistência, não me lembro se teve algum julgamento que foi concluído nesse sentido, porque o outro houve desistência e, com a devida vênia, pelas razões já expostas em anterior mandado de segurança, acompanho o voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, porque penso que o Secretário não poderia descumprir a ordem da Mesa Diretora.

VOTO

EXMA. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4º VOGAL)

Senhora Presidente:

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora, recebi os memoriais do ilustre advogado, assim como ouvi atentamente a sua sustentação e os votos anteriores, mas comungo da mesma forma que o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que também comunga que o Presidente da Assembleia e o Secretário são sim partes legítimas para figurar no polo do remédio heroico, mesmo porque, no caso presente, o memorando é assinado pelo Presidente da Assembleia, Memorando 1372/2018, como também o Ato 01 de 2020 que a Mesa promoveu por antiguidade da terceira classe para segunda classe, o procurador da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, Gregory Paiva Pires Moreira Maia, em 21 de setembro de 2020, assinado pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia, da mesma forma, o Ato nº 02, que também promoveu o procurador da Assembleia Ricardo Riva, na mesma data, Ata também assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo senhor Secretário, como também a Pontaria nº 184 de 2021, que concedeu progressão funcional à senhora Francisca Ângela Bozo Aguirre, também por ato assinado pelo Presidente da Assembleia Legislativa e o primeiro Secretário da Assembleia.

Peço vênia à eminente relatora e aos eminentes Desembargadores que a acompanharam e acompanho o voto da divergência instaurada pelo voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Peço um esclarecimento, lembrando que somente no Processo n.
1008714-51.2020.8.11.0000
(n. 10 da pauta) é que posso julgar, pois estou impedido no processo n.
1002155-78.2020.8.11.0000
(n. 04 da pauta).

É o Secretário é que analisa o direito do servidor? É ele que decide sobre quem subscreverá o ato administrativo dessa progressão?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA)

O Secretário de Gestão.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Não tem nada a ver com o Presidente da Assembleia?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA)

A Mesa Diretora é um trabalho político, como o Desembargador mencionou. Ela baixou o memorando, no qual, neste momento, não haveria progressão.

Generalizou qualquer pedido, que neste momento não é para ser deferido.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLÁUDIO GUILHERME AGUIERRE GUEDES

Senhor Presidente,

Se o senhor me permitir uma questão de ordem.

Esse fato pontuado por Vossa Excelência, como bem destacado pelo ilustre desembargador Alexandre Elias Filho, nós colacionamos aos autos, no curso do mandado de segurança e na tramitação desse agravo regimental, três atos administrativos, através dos quais foram concedidas progressões a dois procuradores legislativos e a uma servidora do Poder Legislativo, todos os três atos administrativo são subscritos pelo Presidente e pelo primeiro Secretário e o que o Secretário de gestão de pessoas faz é meramente procedimento, o ato torna-se concreto com a Portaria subscrita pelo Presidente.

Aqui trago o seguinte campo hipotético para evolução do raciocínio de Vossas Excelências: se o Secretário de gestão de pessoas entende que estão preenchidos todos os requisitos da progressão, ela é concedida? Não, ela só é concedida a partir do momento em que o Presidente e o primeiro Secretário publicam e subscrevem a Portaria que as concedem.

Então, eu ouso discordar da Desembargadora Maria Erotides Kneip, no sentido de que a parte administrativa, documental, é feita pelo Secretário, mas quem decide e quem concede a progressão é o Presidente e o seu primeiro Secretário, eles têm competência para fazer, para praticar tal ato, e por óbvio, o ato só produz o seu efeito financeiro e o servidor só avança na carreira a partir do momento em que este ato é publicado.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Essas hipóteses do Presidente e Secretário estão no meu voto anterior, os quais eu proferi em inúmeros casos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Sim. Dentro da normalidade, assim como Vossa Excelência colocou, está na legislação da organização que quem subscreverá o ato é o Presidente da Assembleia Legislativa, até porque, ele responde, administrativamente, pela Assembleia, o que sucedeu e gerou certa controvérsia. É que o Tribunal de Contas emitiu um documento, orientando o Presidente da Assembleia, no sentido de que não fizesse nenhuma progressão neste período da pandemia. E o que fez o Secretário?

Os servidores já deveriam até ter protocolado seu pedido de progressão. E o que o Secretário fez? O Secretário, diante da nova orientação da Mesa Diretora, não deferiu, e esse indeferimento persiste até o presente momento. Após a pandemia, não retornou à normalidade, e o Senhor traz três casos nos quais, recentemente, o Presidente da Assembleia deferiu a progressão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLÁUDIO GUILHERME AGUIERRE GUEDES

Se o senhor me permitir outra questão de ordem e esclarecimento, Excelência.

O que aconteceu é que em 2018 havia uma questão de limites de lei de responsabilidade fiscal que estavam sendo ultrapassados, isso foi superado, esse debate foi superado com o decorrer de 2019, início de 2020.

Acho que no primeiro quadrimestre de 2020, os limites de gastos de pessoal, da Assembleia Legislativa não estavam mais extrapolando o limite de alerta e a Assembleia Legislativa propôs acordo para os servidores, alguns aderiram e outros não, aqueles que aderiram ao acordo proposto pela Assembleia progrediram e os atos foram publicados, que são esses que citei no agravo regimental, e aqueles que não aderiram, a exemplo do agravante, continuam na mesma situação que se encontravam lá em 2018, quando a suspensão foi determinada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA)

Doutor Cláudio Guilherme,

Não podemos decidir o mérito do ato, não estamos discutindo isso, discute-se a legitimidade, se a parte tem direito ou não, é outra análise, ele indeferiu não porque o seu cliente tem ou não direito, analisou-se apenas que o mandado de segurança é impetrado contra autoridade que nega, e quem negou foi o Secretário de Gestão de pessoas, e é igual a concurso, quando faço um concurso quem nomeará é o Governador, mas não se pode ingressar com uma ação contra o concurso, se estou discutindo ainda questões do concurso, é cota aberta, que é aquele que praticou o ato, só quando não me dá posse que é um ato do Governador, é que se ingressa com ação contra o Governador.

No presente caso quem indeferiu, ainda que com base no memorando, foi o Secretário de Gestão de pessoas, mas se o senhor quiser discutir legalidade e ilegalidade do memorando, tem que ingressar com uma ação para discutir a legalidade dela para todo mundo, não só para o seu cliente.

É como em um concurso, discute-se o edital antes, se não concorda com o mesmo, depois se submete a ele, mas o senhor está discutindo o indeferimento, ou seja, entende que não é para aplicar o memorando, mas quem indeferiu foi o Secretário de Gestão.

E já passou essa questão? Passou, requeira novamente, estamos até hoje aqui, porque estamos discutindo, seu cliente não fez acordo, não estou discutindo se está certo ou errado, por isso que foi concedido para alguns, porque houve uma diminuição de pagamento, inclusive, alguém que está precisando mais, faz acordo, quem não está, pode brigar até onde puder.

EM 05 DE MAIO DE 2022:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO 1º VOGAL.

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por RENATO FERNANDES VILANOVA, em face de decisão unipessoal da Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos EXMOS. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ALMT, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei n. 12.016/2009.

Conforme relatado, pretende a Recorrente a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Exmos. Srs. Presidente da Mesa Diretora e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da ALMT, denegando a segurança.

A Douta Relatora encaminhou voto pelo improvimento do Recurso, mantendo a decisão hostilizada.

O Des. Mário Roberto Kono inaugurou a divergência para dar provimento ao Recurso, sendo acompanhado pelo Des. Luiz Carlos da Costa e pelo Dr. Alexandre Elias Filho.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Consoante consignado na decisão recorrida e diversamente do sustentado pela Recorrente, a Ação Mandamental em comento visa a concessão dos benefícios pleiteados por meio do Pedido Administrativo pendente de apreciação, havendo inclusive pedido formulado na inicial mandamental expresso quanto à sua análise, in verbis:

“[...]

Meritoriamente, comprovada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim específico de determinar às Autoridades Coatoras que concedam:

a) o adicional de tempo de serviço que o Impetrante faça jus desde a suspensão, e os demais ATS que vier a ter direito no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano;

b) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT requerida em 02/05/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de efetivo serviço que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c) a progressão por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição requerida em 02/05/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 25, II e pelo Anexo IX, Tabela IV, todos da Lei n.º 7.860/2002, e as demais progressões por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

d) as progressões por carga horária requeridas em 02/05/2019, 01/08/2019, 06/11/2019 e 03/02/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.º 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;”

Insta destacar que, embora tenham sido requeridos separadamente na inicial mandamental, tais pleitos foram administrativamente formulados por meio do Requerimento n. 201956290 (id. 33738954), pendente de análise e que se encontra sob a gestão do Secretário de Gestão de Pessoas.

Assim, a decisão recorrida, que reconhece a ilegitimidade passiva dos Impetrados, deve ser mantida, em consonância com o entendimento firmado por este Colegiado:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. ( MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2020).

Ante o exposto, peço vênia à divergência, acompanho o voto da Desa. Relatora para DESPROVER o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022